Tribunal: TJDFT
Processo: 0725932-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 5o, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 1.1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e, consequente, ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão.
2. A circunstância do concurso de pessoas, no crime de tráfico de drogas, pode ser avaliada de maneira desfavorável ao réu, no vetor da culpabilidade ou das circunstâncias do crime. Precedentes desta eg. Corte.
3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da quantidade, natureza e variedade de drogas, nos termos do art. 42 da LAD, considerando ser possível confeccionar diversas doses dos entorpecentes.
4. Constatado que os réus são primários, possuem bons antecedentes, e não há provas que demonstrem suas dedicações à atividade criminosa, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deve ser aplicado em seu patamar máximo, com a consequente redução da pena.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.